Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença nos seguintes termos: “Promovo, nesta data, a alteração do cumprimento provisório, para o cumprimento definitivo de sentença. Por outro lado, mantenho incólumes os termos da decisão de ID 147851826 e indefiro o pedido de penhora do imóvel percorrido na petição de ID 152151487. Advirto, ademais, que o princípio da duração razoável do processo é vetor de conduta para todos os atores processuais. Neste sentido, observe a parte credora que a reiteração de pedidos já apreciados depõe contra o mencionado princípio e poderá configurar litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC). Retornem os autos ao arquivo, de acordo com a decisão de ID 149090908..” ( ID Num. 152172966 - Pág. 1) Os Exequentes-Agravantes insurgem contra o indeferimento do pedido de penhora. O recurso, contudo, não merece conhecimento. Isso porque a Decisão apontada como agravada foi proferida em sede de pedido de reconsideração de Decisão pretérita, de ID 147851826, já atingida pela preclusão. Oportuno transcrever os fundamentos do pronunciamento judicial anterior, que indeferiu a penhora: “Indefiro o pedido de ID 147848996, eis que a propriedade do imóvel somente ocorre com a devida transferência do bem junto a matrícula do imóvel. Diante do quadro não há possibilidade de penhora do imóvel mencionado, eis que se encontra em nome de terceiro. Intimo o credor para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão da ação, a teor do artigo 921, III do CPC.” (Num. 147851826 - Pág. 1 – proc. 0731207-35.2022.8.07.0001) Os Agravantes afirmam que o pedido de penhora foi renovado em razão de ter havido anuência do terceiro com a penhora. Aduz que apesar de juntar aos autos declaração emitida nesse sentido, o i. Magistrado indeferiu o pedido sem qualquer manifestação acerca do aludido documento. Ora, conforme remansosa jurisprudência, o pedido de reconsideração, em que pese muito utilizado, não reabre à parte a oportunidade de atacar ato contra o qual não recorreu tempestivamente. No caso, como expressamente consignado nos fundamentos da Decisão primeva, a propriedade do imóvel somente ocorre com a devida transferência do bem junto a matrícula do imóvel. Quadra dizer, ainda que juntado aos autos declaração do terceiro autorizativa da penhora, não configura alteração das circunstâncias fáticas capaz de ensejar a reapreciaçao da matéria prelcusa e reabrir o prazo recursal. Nessa esteira, admitir a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que, em resposta a pedido de reconsideração, ratificou os fundamentos de decisão pretérita, resultaria em prorrogação do prazo recursal, já escoado pela não interposição, a tempo e modo, do competente recurso. A propósito, cito os precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido. (07126480420208070000 – ac. 1275515 - 7a Turma Cível – Rela LEILA ARLANCH- PJE 01/09/2020) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida.” ((07287021120218070000 - AC. 1393536 - 6a Turma Cível – Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA - PJe : 01/02/2022) À vista do exposto, o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido ante a sua manifesta intempestividade, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator